Tribunal: TJDFT
Processo: 0717836-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717836-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MBR ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: HELTON ALCANTARA DOS SANTOS MIRANDA, CRISTIANE NASCIMENTO DA ROCHA MIRANDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MBR ENGENHARIA LTDA, contra decisão, proferida em ação de cobrança, com pedido de tutela de urgência (0705338-75.2024.8.07.0009), em que contende com HELTON ALCANTARA DOS SANTOS MIRANDA e CRISTIANE NASCIMENTO DA ROCHA MIRANDA Por meio da decisão agravada foi indeferido o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, no sentido de “obter a autorização de retenção das chaves do imóvel, enquanto não realizado o pagamento dos valores inadimplidos pelos requeridos, uma vez que autorizado pela jurisprudência, pela legislação (art. 476 do Código Civil) e levando em consideração o prazo próximo de finalização do empreendimento” (ID 191741716): “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum, no qual formulado pedido de tutela de urgência, consistente em autorizar a requerida a não promover a entrega das chaves do imóvel de matrícula n.o 367.098 até o adimplemento da dívida pela requerida. A parte juntou procuração e documentos. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença de tais requisitos. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porque o inadimplemento é meramente alegado pela parte autora, inexistindo formação de contraditório a respeito da questão. Ademais, o autor é amparado pela exceção do contrato não cumprido - prevista no artigo 476 do Código Civil e plenamente autoexecutável -, não necessitando de autorização judicial para negar a prestação na hipótese de inadimplemento. Além disto, a concessão da liminar, em caso de improcedência da ação, por sua vez, não exoneraria a parte autora dos prejuízos à ré em caso de improcedência da ação (artigo 302, inciso I, do CPC), o que torna irrelevante o pedido e retira a verossimilhança para concessão da tutela anteciapada. Da mesma forma, neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório, ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, de forma que a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo. Observe-se que não foi juntada a certidão de matrícula do imóvel, não havendo informações acerca da averbação do habite-se, e que o contrato de ID. 191642406 foi assinado em 24/06/2022, de forma que, ou as chaves foram já entregues, ou a mora da requerida não é recente, nem a demora da autora em fornecer as chaves - seja a omissão da requerente justificada ou não. Portanto, inexiste urgência que justifique a concessão da tutela provisória sem oitiva das partes e regular processamento do feito. Assim, não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. Recebo a inicial. Com fundamento nos artigos 4o, e 139, V, do CPC, e visando a celeridade e utilidade processual, dispenso a realização de audiência de conciliação neste primeiro momento, sem prejuízo de reapreciação a pedido das partes. Ante o exposto, cite-se a parte requerida para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (art. 231, I, do CPC); advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que a citação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico (artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), ficando desde já autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso requerida, sem necessidade de nova conclusão; caso necessária, igualmente, fica desde já autorizada a citação por carta precatória. Caso frustrada a primeira tentativa de citação, em atenção ao princípio processual da cooperação (artigo 6o, do CPC, que engloba a razoável duração do processo), determino a consulta de endereços nos sistemas informatizados disponíveis ao juízo; 1.1.1) após a consulta, promova a Secretaria a consolidação dos endereços não diligenciados; 1.1.2) após, expeçam-se os mandados de citação pertinentes. Esgotados os meios para citação da parte requerida, intime-se o autor para, querendo, requerer a citação editalícia, vindo os autos conclusos ao final. Em sequência, após a citação regular, e independentemente de nova conclusão: vindo contestação, intime-se a parte autora para apresentação de réplica; caso seja apresentada reconvenção, certifique a Secretaria se houve o recolhimento de custas, ou se foi requerida gratuidade de justiça, anotando-se conclusão na sequência. Decorrido o prazo para apresentação de réplica, sem necessidade de nova conclusão, promova a Secretaria a intimação das partes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, especificarem provas que ainda pretendam produzir. Na ocasião, esclareça-se expressamente às partes, na certidão que impulsionar a especificação de provas, que os requerimentos de produção probatória, além de fundamentados com indicação dos fatos que desejam ver esclarecidos por elas, devem guardar pertinência com os pontos fáticos controvertidos da lide, sob pena de indeferimento. Ao final, ou caso a parte requerida, embora citada, não apresente contestação, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, caso seja hipótese legal de sua intervenção; após, venham os autos conclusos para decisão saneadora. Cumpra-se. Intimem-se.” Em seu recurso, a parte agravante pede a concessão, inaudita altera pars, do pedido de antecipação da tutela recursal em favor da ora agravante para obter a autorização de retenção das chaves do imóvel, enquanto não realizado o pagamento dos valores inadimplidos pela parte agravada, levando em consideração o prazo próximo de finalização do empreendimento (junho/2024), como forma de garantir minoração dos prejuízos da requerente; ou ao menos, a retenção das chaves enquanto não analisado o mérito do presente recurso de agravo de instrumento. No mérito, pede que haja reforma da decisão agravada, com a concessão do direito de retenção nas chaves do imóvel pela agravante, até que haja a regularização do pagamento ou decisão judicial em sentido contrário. Assevera que o feito de origem trata de ação de cobrança movida pela ora agravante MBR Engenharia Ltda em desfavor de Helton Alcantara dos Santos Miranda e Cristiane Nascimento da Rocha Miranda, em razão de inadimplência contratual na aquisição de um bem imóvel na planta decorrente do empreendimento imobiliário em construção pela agravante. Alega que o empreendimento a ser edificado pela agravante, de um programa de habitação social, fomentado pelo Distrito Federal, no âmbito do Programa Casa Verde e Amarela, do qual uma Associação participa de Edital de Chamamento da CODHAB, e ao sagrar-se selecionada, firma um Contrato de Empreitada Global com uma Construtora interessada. No presente caso, a Associação do Conjunto Filadelfia - CF restou selecionada em Edital de Chamamento no 01/2017 da CODHAB, e contratou a ora agravante para construir um empreendimento vertical na QR 612, Conjunto 05, Lote 02 – Samambaia/DF, devendo a Associação ofertar uma lista com 56 (cinquenta e seis) pessoas para adquirir todas as 56 (cinquenta e seis) unidades do empreendimento. Alega que, no Contrato de Empreitada Global firmado entre a Associação vendedora do certame e a Construtora ora agravante, dispunha todas as obrigações entre as partes contratantes, vinculando o futuro associado/cooperado em seus integrais termos, mormente quanto ao pagamento de correção monetária do Índice de Construção Civil do Distrito Federal – ICC/DF (FGV) sobre o valor da unidade. Afirma que levando em consideração que o empreendimento habitacional se encontra extremamente próximo de seu fim, cujo termo está previsto para junho/2024, ou seja, em 2 (dois) meses, foi que se rogou em tutela de urgência a concessão liminar preventiva da retenção das chaves, levando em consideração que o processo judicial poderá transpor, em muito, o termo final da conclusão da obra. Alega que se pactuou em Contrato de Construção por Empreitada Global realizado entre a Construtora e a Associação (CONJUNTO FILADÉLFIA - CF), que o valor global do empreendimento, de R$ 8.652.000,00 (oito milhões seiscentos e cinquenta e dois mil reais), seria corrigido pelo índice de Construção Civil do Distrito Federal – ICC/DF, a partir de 01/01/2021 até o término da construção, quando da data de expedição da Carta de Habite-se do empreendimento, a incidir sobre o saldo devedor do mutuário (associado adquirente). Argumenta que, mesmo a despeito da referida pactuação em Contrato de Empreitada e em Aditivo, para além de encaminhamento de Notificações Extrajudiciais a cada um dos associados, jamais foi realizado qualquer pagamento da mencionada correção do ICC por esses, razão pela qual se reputa pela inadimplência para com o valor reajustável, justificando a existência da ação de cobrança de origem. Quanto a probabilidade do pleito, destaca que a autorização de utilização do referido índice para correção de parcela ajustável e adequação do equilíbrio econômico-financeiro entre as partes contratantes, não apenas consta do contrato firmado, como também é amplamente replicada na jurisprudência desse Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que muito bem assim preceitua sobre a referida cobrança. Afirma que há diversos processos em que houve êxito na cobrança de tais valores por parte de Construtora de Empreendimento Habitacional de Programa Social, a exemplo das ações de no 0719319-45.2022.8.07.0009; 0704374-53.2022.8.07.0009; 0703162- 94.2022.8.07.0009; 0703161-12.2022.8.07.0009; 0715169-89.2020.8.07.0009, dentre outras diversas. Assevera que não pairam dúvidas, portanto, da legalidade da cobrança, e, portanto, da probabilidade do direito de cobrar do adquirente o pagamento do valor reajustável da correção monetária do valor do imóvel, conforme índice de Construção Civil do Distrito Federal – ICC/DF, incidindo a partir de 01/01/2021 até o término da construção, quando da data de expedição da Carta de Habite-se do empreendimento. Sustenta que a construtora teme, em verdade, é ser obrigada a entregar as chaves dos imóveis aos adquirentes, sem que tenha ocorrida a quitação, uma vez que, assim, não mais lhe restaria qualquer artifício coercitivo para cobrar dos cooperados/associados. Incumbe relembrar que o empreendimento é oriundo de Programa de Habitação Social, e, portanto, daí decorre a conclusão lógica da insuficiência de recursos dos adquirentes para pagarem quantias vultuosas no decurso do tempo, sem que qualquer ônus lhes recaia, afinal, já estariam residindo no imóvel a que persistiria a inadimplência. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, o preparo do recurso foi juntado no ID 58676967 e 58676968. Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta não é a hipótese dos autos. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O agravante se insurge contra a decisão indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, no sentido de “obter a autorização de retenção das chaves do imóvel, enquanto não realizado o pagamento dos valores inadimplidos pelos requeridos, uma vez que autorizado pela jurisprudência, pela legislação (art. 476 do Código Civil) e levando em consideração o prazo próximo de finalização do empreendimento” (ID 191741716): No caso dos autos não se evidencia, a princípio, eventual perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O recurso demonstrou que os agravados Helton Alcantara dos Santos Miranda e Cristiane Nascimento da Rocha Miranda não efetuaram o pagamento do valor R$ 35.467,20 (trinta e cinco mil quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte centavos). Note-se que o Contrato de Compra e Venda de Terreno e Mútuo para Construção de Unidade Habitacional, Alienação Fiduciária em Garantia, Fiança e outras Obrigações - Programa Casa Verde e Amarela – Recursos do FGTS com Utilização dos Recursos da Conta Vinculada do FGTS, firmado pelo Distrito Federa, representado pela CODHAB, os adquirentes (agravados), a Interveniente Incorporadora e Fiadora (agravante) e a credora fiduciária (Caixa Econômica Federal) previa expressamente que estes valores (R$ 35.467,20) deveriam ser pagos pelos adquirentes à agravante, sendo o restante (R$ 123.600,00) a ser pago pela Caixa Eonômica Federal, mediante financiamento por ela concedido (ID 191642406). Por outro lado, não há no contrato qualquer previsão de cláusula penal quanto ao inadimplemento das parcelas que seriam pagas à construtora (de recursos próprios). Note-se que o empreendimento habitacional está quase pronto, sendo o termo final previsto para junho/2024, ou seja, em menos de dois meses. Neste caso, é possível a intimação dos agravados para que se manifestem até a data da conclusão do empreendimento. O juiz da causa apreciou com sensatez a situação fática apresentada na origem. Assim, em que pesem os argumentos externados pela recorrente, nesta fase processual não há elementos suficientes para deferir o pedido de liminar. Importante consignar que a concessão da liminar, neste instante, não comparece prudente por não estar caracterizado o periculum in mora. Nesse sentido: “[...] A concessão da tutela de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, devem estar presentes tanto a probabilidade do direito, podendo este ser identificado mediante prova sumária, quanto o reconhecimento de que a natural demora em sua definição pela via judicial possa causar dano grave e de difícil reparação ao seu titular ou ameaçado de lesão. [...]” (07014108520208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 18/5/2020). “[...] Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]” (07062801320198070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 29/8/2019). Assim, a decisão deve ser mantida, neste instante processual, porquanto não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação, que justifique a modificação da decisão agravada. Com base nessas premissas, indefiro o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 3 de maio de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator